Tribunal: TJES
Processo: 5019822-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019822-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROBERTO HEBERTES DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019822-04.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: ROBERTO HEBERTES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PLÁSTICO UTILIZADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da ação DECLARATÓRIA proposta por
ROBERTO HEBERTES DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais da seguinte forma: 1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, ficando desde já autorizada a compensação de R$4.908,90 do valor a ser pago pela Requerida à Autora. Não devem ser compensadas qualquer despesa com cartão de crédito, uma vez que a Requerida não comprovou a efetiva entrega do cartão de crédito à parte Autora e que foi ela que desbloqueou e utilizou esse cartão. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo. Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora. Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R. Oficie-se como determinado acima (item 2) Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 14694931), o recorrente defende a validade da contratação; a utilização do cartão de crédito para compras; ausência de danos materiais e morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14695135).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, a simples contratação de cartão de crédito consignado não é ilegal e nem abusiva, sendo espécie de contrato bancário devidamente regulado em nosso ordenamento jurídico.

Contudo, quando da contratação, se faz necessário a explicação, junto ao consumidor, das especificações da referida modalidade de crédito, haja vista que emitido cartão de crédito, e apenas descontado do benefício do consumidor o mínimo referente ao cartão, para que este não seja levado a erro acreditando que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada.

Se for feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção, razão pela qual o consumidor deve ser devidamente alertado de que não está realizando empréstimo consignado comum.

Partindo dessa premissa, verifico que o fornecedor de produtos/serviços informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado.

O contrato discutido nos autos possui informação clara de que se trata de “TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”, ID 14694916, redigido em letras em fonte de tamanho razoável, constando termo de esclarecimento, devidamente assinado pelo autor, ciente das especificidades do contrato.
Lembro que o mesmo não nega a contratação
.

Chama a atenção o desenho do cartão de crédito no contrato (ID 14694916 - Pág. 1), não sendo crível a alegação do autor que fora surpreendido ou que não fora devidamente informado da espécie contratual que estaria realizando, viciando sua vontade.

Além disso, basta verificar que, diferentemente do alegado na inicial, o autor utilizou o cartão de crédito para compras, conforme consignado no ID 14694919, demonstrando, com isso, que sabia plenamente no momento da contratação discutida nos autos o tipo de contrato que estava celebrando.

Vale ressaltar, ainda, que os descontos se iniciaram em 2018 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2024, ou seja, seis anos após seu início. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

No mais, em inexistindo ato ilícito praticado pelo agente financeiro, não há danos materiais ou morais a serem indenizados, o que divirjo do magistrado de piso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14694928, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)